Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738255-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA DAISY GIL DIAS EMBARGADO: ANA PAULA GIL DIAS, ELETRICIDADE PARAENSE S/A, AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARA DAISY GIL DIAS (ID 55133071) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54383518). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator